Tribunal: STF
Processo: Pet 10756
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “agravo em recurso extraordinário criminal” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual o requerente veicula insurgência contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu a subida do recurso extraordinário, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 9º da Resolução nº 558 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar de Recurso Extraordinário com Agravo, interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida na Apelação nº 1501157-30.2020.8.26.0196, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.” (destaquei).



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, o art. 1.042, caput, do CPC estabelece o cabimento do recurso de agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário. Por sua vez, o § 2º do referido dispositivo legal é claro ao dispor que a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, verbis:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    (...)



    § 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.



    (...)



    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.” (destaquei).



    Pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes do Tribunal Pleno: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet 7.374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.4.2018)



    “Agravo regimental na petição. Apreciação de antecipação de tutela via agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet 7.767-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2018)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet 5.707-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.3.2016)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 7.850/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2018; Pet 8.957/AM, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 06.7.2020; e Pet 6.154/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Presidente, DJe de 30.5.2016.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente